Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES. CONDUTA QUE ULTRAPASSOU OS ATOS PREPARATÓRIOS. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tarefa de distinção entre atos preparatórios e atos executórios deve ser resolvida mediante a devida ponderação entre a conduta externada pelo agente e o perigo real de ofensa ao bem jurídico tutelado por ele provocado.
2. Quando o acervo probatório certifica que a conduta do réu extrapolou os atos meramente preparatórios, mesmo que a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, e sendo certo que a sua ação foi interrompida somente devido à intervenção da vítima, de modo que seu intento não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, a condenação por crime de furto tentado é medida que se impõe.
3. Incabível a desclassificação para os crimes de dano simples e de violação de domicílio quando restou cabalmente comprovado o dolo de subtrair coisa alheia móvel.
4. O Laudo pericial, aliado ao depoimento da vítima, comprova o rompimento de obstáculo para a subtração da coisa.
5. O art. 155, § 1o, do CP estabelece que a pena prevista para o crime de furto será aumentada em 1/3 (um terço), se este for praticado durante o repouso noturno, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância, sendo indiferente o fato de a vítima estar ou não efetivamente repousando.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.